Tribunal: CARF
Processo: 23034.036548/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.036548/2002-76
ACÓRDÃO
2402-013.043 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIPASA S/A CELULOSE E PAPEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/2002
DESISTÊNCIA DO LITÍGIO. APLICAÇÃO DO ART. 133 DO RICARF. NÃO
CONHECIMENTO.
Havendo desistência integral da discussão constante nos autos, por parte
do contribuinte, cabe a aplicação do art. 133 do Ricarf (portaria MF no
1.634, de 21/12/2023).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em não conhecer do
recurso voluntário, por desistência do contribuinte, haja vista o pagamento do débito em questão.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto[a] integral), Gregorio Rechmann Junior, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.043 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
2
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
23034.036548/2002-76, em face do acórdão no 14-37.145, julgado pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente em parte a impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de
crédito1 lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), ao qual foi atribuído o debcad n.o 49.904.450-9, apurando os
valores devidos a título de contribuição social do Salário Educação, no montante
de R$ 2.974.816,29 (dois milhões e novecentos e setenta e quatro mil e
oitocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos), abrangendo as
competências de 12/1996 a 06/2002.
De acordo com os autos, com a numeração das folhas efetuada a partir do
processo digitalizado (e-processo), o presente lançamento deu-se a partir da
constatação de:
1)
diferenças de contribuição do Salário Educação, de 09/1997 a 09/2000,
período em que a empresa fez parcelamento das contribuições para as entidades
terceiras junto ao INSS; e
2)
deduções indevidas das contribuições do Salário Educação, em 12/1996,
06/1997 e 06/2002, no contexto do benefício denominado Sistema de
Manutenção do Ensino Fundamental (SME), pelo qual a empresa proporcionava o
ensino fundamental a seus empregados e dependentes destes, a partir de
informações enviadas pela empresa na Relação de Alunos Indenizados (RAI).
Pelos Demonstrativos de Recolhimento e de Divergência (fls. 128/143),
cotejaram-se as contribuições devidas sobre folhas de pagamento com os valores
efetivamente parcelados de Salário Educação, e ainda os valores deduzidos com
os correspondentes números de alunos informados pela empresa, gerando-se os
Quadros de Lançamento e Atualização de Débitos (fls. 144/149), em que constam,
por competência, o valor originário, os juros e as multas aplicadas. O débito
lavrado teve suporte na fundamentação legal descrita na folha de notificação -
NRD (fl. 156).

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/2002
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PRAZO QÜINQÜENAL. OCORRÊNCIA
PARCIAL.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.043 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
3
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é o do Código
Tributário Nacional (CTN), nos termos da súmula vinculante n.o 8 do Supremo
Tribunal Federal (STF), ensejando a improcedência do lançamento quanto à parte
decadente.
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS.
CONFISSÃO DE VALORES. PARCELAMENTO PARCIAL. PROCURADORIA. SME.
DEDUÇÕES INDEVIDAS.
REGULARIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
As diferenças de contribuição ao salário educação, com previsão constitucional
(art. 212, parágrafo 5o, da CF) e também no art. 15, da Lei 9.424/96, devem ser
lançadas a partir da constatação de bases-de-cálculo complementares e deduções
indevidas por parte de empresas beneficiárias do Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental (SME).
A existência de valores de Salário Educação já constituídos e parcelados,
referentes ao mesmo período da notificação lavrada e tramitando na
Procuradoria, bem como a regularização de divergências pertinentes às deduções
efetuadas pela empresa, na modalidade do benefício de Indenização de
Dependentes, verificadas por meio de documentação idônea e consultas aos
sistemas informatizados fiscais, enseja a retificação do crédito apurado, na exata
medida de sua comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese o pagamento via parcelamento
dos tributos cobrados.
Em resolução de no 2402-001.396 foram remetidos os autos para intimação da
PGFN para que informasse se houve requerimento e eventual parcelamento tributário
integralmente pago para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo fiscal.
Restou informado pela PGFN, em fl. 545 dos autos que:
Em atenção à demanda contida na RESOLUÇÃO CARF, de fls. 530/534,
considerando-se os dados da informação fiscal de fls. 526, e conforme dados
constantes no sistema SIDA/DÍVIDA, o status dos DEBCADs 37.014.914-9 e
37.014-915-7 é de EXTINÇÃO DA AÇÃO/CRÉDITO SEM PAGAMENTO, constando
a anotação de que o parcelamento com base na MP 38/2002 foi liquidado pelo
contribuinte, conforme extratos anexados às fls. 539 a 542
É o relatório.

VOTO
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.043 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.036548/2002-76
4
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos, conheço do recurso voluntário.
Como se depreende anteriormente, o contribuinte informa que já pagou o valor dos
débitos do presente processo, bem como renunciou à discussão administrativa.
Na sua peça recursal enfatiza tal situação.
Assim, há desistência explícita e total do litígio nos autos, aplicando-se o art. 133 do
do Ricarf:
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Considerando a manifestação apresentada pela Procuradoria da Fazenda Nacional
no sentido de que o “status dos DEBCADs 37.014.914-9 e 37.014-915-7 é de EXTINÇÃO DA
AÇÃO/CRÉDITO SEM PAGAMENTO, constando a anotação de que o parcelamento com base na MP
38/2002 foi liquidado pelo contribuinte”, entendo por ocorrido o pagamento do débito lançado.
Considerando o acima exposto, VOTO para NÃO CONHECER o recurso voluntário,
por desistência total do contribuinte do litígio nos autos, por pagamento do débito em questão.

Conclusão
Ante o exposto voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, por desistência total
do contribuinte do litígio nos autos, por pagamento do débito em questão.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 552
DF CARF MF
Original